Tribunal: TJMT
Processo: 1018424-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018424-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), WESLEY ZAPATEIRO - CPF: 703.384.931-15 (AGRAVANTE), GILBERTO DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 667.029.251-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 CPC – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, ficou demonstrado o descumprimento contratual pelo Autor/Agravante; portanto, caracterizada a inadimplência e considerando o caráter precário da posse, não há falar, em sede liminar, de proteção possessória ao comprador inadimplente, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WESLEY ZAPATEIRO
em virtude da decisão proferida pelo juiz da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse,
ajuizada em face de
GILBERTO DE ALMEIDA PEREIRA
, indeferiu a medida liminar pleiteada.

Inconformado, o Agravante requer a reformada da decisão objurgada, sob o argumento de que esta vai de encontro ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz que os contratos que possuem cláusulas resolutória expressa, é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva.

Ressalta que “
comprovou o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 561 do CPC para o processamento em via especial, e para que fosse mantido na posse veículo objeto da lide
”.

Alega que o contrato firmado entre as partes, no qual já pagou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como o desembolso de R$ 23.799,08 (vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais) com manutenção do veículo, somados aos valores pagos a título de juros, comprovam de maneira inequívoca a sua posse sobre o bem móvel objeto do pacto.

Por fim, aduz que ao caso se aplica a teoria do adimplemento substancial, a qual veda a extinção do negócio jurídico pelo simples fato do descumprimento, se este restringir-se a obrigações de pequena importância dentro do contrato a ser analisado.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo, a fim de que fosse mantido na posse do veículo utilitário automotor (caminhão) VOLVO/FM 12380 6X4T, tipo Cavalo Trator, ano de fabricação 2000, Chassi 9BVA4B5DOYE671762, Placa CLU – 6733, Cor Branca, Categoria Aluguel, Renavan n.o 00735505756.

No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 56281965).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 71692451.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o agravante WESLEY ZAPATEIRO ajuizou ação de manutenção de posse em desfavor do agravado GILBERTO DE ALMEIDA PEREIRA.

Na peça inaugural, o Autor narrou que, em 31/01/2020, firmou contrato de compra e venda com o Requerido, cujo objeto era um caminhão VOLVO/FM 12380 6X4T, tipo Cavalo Trator, ano de fabricação 2000, Chassi 9BVA4B5DOYE671762, Placa CLU – 6733, Cor Branca, Categoria Aluguel, Renavan n.o 00735505756.

Relatou que ficou acordado entre as partes que o valor a ser pago pelo veículo seria de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) dos quais seria descontada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para pagamento de impostos, multas e taxas, ou seja, o valor a ser pago, de fato, pelo veículo seria de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Aduziu, ainda, que do referido valor, “
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi pago à vista em espécie a título de entrada, restando três parcelas no valor, respectivamente, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais) que seriam pagos com cheque
”.

Ressaltou que o veículo foi adquirido com a única finalidade de ser utilizado para o trabalho (transporte de grãos), mas que “
a safra de Libra prevista para o mês de fevereiro de 2020 teve a data alterada para o mês de março de 2020, sendo que este fato afetou de maneira considerável a sua saúde econômica, fazendo com que houvesse atraso no pagamento das parcelas do caminhão que foi comprado junto ao Requerido
”.

Alegou que o veículo adquirido apresentou uma série de defeitos, o que fez com que o Autor perdesse trabalhos importantes, sendo este o principal motivo do atraso no pagamento das parcelas, razão pela qual pediu para o Requerido “segurasse” o cheque referente à parcela de 20/05/2020 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Afirmou que o Requerido se negou a arcar com qualquer despesa da manutenção, bem como se negou a postergar a apresentação do
cheque referente à parcela de 20/05/2020 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), chegando a ameaçar de ir buscar o caminhão, o que ensejou a lavratura do primeiro boletim de ocorrência.

Asseverou que deixou o veículo em uma oficina no Município de Várzea Grande para reparos, oportunidade em que o Agravado teria ido ao estabelecimento para pegar o caminhão de volta, ante o inadimplemento contratual.

Sustentou que “
o Requerido compareceu novamente à oficina, em 05/08/2020, com a policia militar, afirmando que o caminhão era seu. Porém, o proprietário da oficina se recusou a deixar o Requerido retirar o caminhão da oficina, uma vez que quem tinha deixado o veículo foi o Autor, sendo que fez negócio com ele no valor R$ 47.510,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), e que só retirariam o caminhão depois que pagassem por seus serviços
”.

Diante da iminência do esbulho ou da turbação, o Autor pugnou pelo deferimento liminar da manutenção de posse do veículo VOLVO/FM 12380 6X4T, tipo Cavalo Trator, ano de fabricação 2000, Chassi 9BVA4B5DOYE671762, Placa CLU – 6733, cor Branca, categoria Aluguel, Renavan n.o 00735505756.

O Julgador de primeiro grau indeferiu a medida liminar postulada, sob o fundamento de que “
a turbação não ficou demonstrada, não estando presentes os requisitos do artigo 461 do Código de Processo Civil, ensejadores da concessão da liminar para manutenção de posse
”.

Inconformado, o Agravante aduz que a decisão agravada reclama reforma, sob o argumento de que nos contratos que possuem cláusulas resolutória expressa, é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva.

Ressalta que “
comprovou o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 561 do CPC para o processamento em via especial, e para que fosse mantido na posse veículo objeto da lide
”.

Alega que o contrato firmado entre as partes, do qual já pagou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como o desembolso de R$ 23.799,08 (vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais) com manutenção do veículo, somados aos valores pagos a título de juros, comprovam de maneira inequívoca a sua posse sobre o bem móvel objeto do contrato.

Por fim, aduz que ao caso se aplica a teoria do adimplemento substancial, a qual veda a extinção do negócio jurídico pelo simples fato do descumprimento, se este restringir-se a obrigações de pequena importância dentro do contrato a ser analisado.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Sobre o tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos não evidenciam o direito do Recorrente e o perigo do dano, para que lhe seja deferido o pedido de tutela de urgência que formulou, como acertadamente decidiu o Juízo
a quo
.

Como é sabido, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso, como bem consignado pelo Juiz singular, não vislumbro os requisitos do art. 561 do CPC, pois não há falar em turbação, já que na cláusula 6.a do contrato está expresso, que diante da inadimplência, é direito do Vendedor/Agravado reaver o bem.

O próprio Agravante afirma estar inadimplente com parte do preço avençada, ou seja, pelo menos até prova em contrário, a posse que começou justa com o pagamento da entrada, com o inadimplemento contratual perdeu essa natureza.

Assim, não há falar em proteção liminar da possessória, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar possessória.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Celebrado entre as partes contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e não pago o preço pelo adquirente, a reintegração de posse é medida adequada e necessária à satisfação do direito do alienante - Para o deferimento de liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC de 2015, indispensáveis à concessão de liminar reintegratória, forçosa a manutenção da decisão que a deferiu. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10434180011471001. Rel. Des. José Marcos Vieira. Julgado em 20/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS C/C REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO. Constatado que as partes firmaram um contrato de compra e venda e que os compradores adimpliram apenas parte do valor acordado, de rigor a concessão da tutela de urgência visando a reintegração de posse sobre imóvel em prol dos vendedores. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1404651-85.2020.8.12.0000. Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva. 4.a Câmara Cível. Julgado em 13/01/2021).

Do mesmo modo, nesta fase inicial do processo, não há falar em adimplemento substancial, eis que o próprio Agravante afirma que pagou somente o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do total de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Em que pese ao Recorrente sustentar
que teve gastos de, aproximadamente, R$ 23.799,08 8 (vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e oito centavos) com a manutenção do veículo, este valor não foi pago ao Recorrido, nem mesmo autorizado por este para que fosse descontado do preço do caminhão, o que em princípio, afasta a probabilidade do direito alegado.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e
mantenho na íntegra a decisão

recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021